Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais, com base em procuração outorgada pelo Sindicato que atuou na fase de conhecimento. Consta do polo passivo apenas o Réu da ação de origem (Distrito Federal); porém, como o Autor está representado por advogados particulares, que não compõem o escritório de advocacia ora requerente, faz-se necessário que este também integre o polo passivo do presente recurso, a fim de que possa exercer seu direito de defesa quanto ao crédito exequendo. Portanto, devolvo os autos à Secretaria para a retificação do polo passivo deste recurso e intimação do Autor para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal, bem como se manifeste sobre a petição de sobrestamento, no mesmo prazo. Por fim, façam-se os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator